Tribunal: TJMT
Processo: 1009662-85.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009662-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA registrado(a) civilmente como LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO - CPF: 027.815.791-22 (ADVOGADO), M. G. M. - CPF: 101.316.921-27 (AGRAVADO), AMANDA LAURENTINA GOMES MARTINI - CPF: 029.300.091-36 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMANDA LAURENTINA GOMES MARTINI - CPF: 029.300.091-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO - CPF: 395.306.471-15 (ADVOGADO), MATEUS DOGENSKI DO NASCIMENTO - CPF: 045.423.521-61 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CRIANÇA PORTADORA DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 – INDICAÇÃO MÉDICA DE UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SENSOR DE GLICEMIA FREESTYLE LIBRE – NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE – DESCABIMENTO – DEVER DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez indicado o tratamento em questão pelo profissional que acompanha a menor, e diante da possibilidade de agravamento de seu quadro clínico, se mostra desarrazoada a negativa de disponibilização do aparelho Freestyle Libre pela prestadora de saúde.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1009662-85.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

AGRAVADO:

M. G. M.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por Manuela Gomes Martini, representada por sua genitora Amanda Laurentina Gomes Martini (proc. n. 1008637-89.2023.8.11.0015), deferiu a tutela de urgência pleiteada na origem para determinar que a ora Agravante “
autorize/forneça, no prazo de 05 (cinco) dias, os medicamentos e insumos, nos termos moldes e período solicitados pelo(a) médico(a) responsável em Id 79637955, sob pena de aplicação de multa diária, que fixo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento do presente decisum
”.

Em suas razões, aduz que, nos termos do contrato celebrado, “
o material solicitado não possui cobertura para uso ambulatorial e domiciliar, conforme Resolução Normativa RN nº 465/2021 ANS e na expressa disposição pactual, pois não está ligado ao ato cirúrgico, além do fato que não há cobertura para medicação domiciliar
”.

Assevera que “
a restrição para atendimentos conforme o pretendido é baseada no regramento firmado entre as partes e nas normas estabelecidas pela Lei Especial nº 9.656/98, não havendo que se mencionar como negativa indevida ou injusta
”.

Afirma que a manutenção da decisão agravada “
comprometerá o equilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado, notadamente porque a exclusão é efetuada pela própria ANS, por meio de sua Resolução Normativa RN nº 465/2021, além da expressa limitação legal e contratual, EXCLUINDO DA COBERTURA O FORNECIMENTO DE ÓRTESES, PRÓTESES E ACESSÓRIOS NÃO LIGADOS AO ATO CIRÚRGICO, BEM COMO OS MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA USO DOMICILIAR
”.

Alega que “
o aparelho de monitoramento FreeStyle é um aparelho que lê automaticamente a glicemia; tem registro na ANVISA, mas não tem recomendação de uso pela CONITEC
”, inexistindo evidências de que o FreeStyle seja mais efetivo do que os demais usualmente utilizados no controle da glicemia.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja revogada a decisão recorrida.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo na decisão de Id. 166684151.

Contrarrazões – Id. 171045688.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 172055693, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 28 de junho de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023